Tribunal: TJDFT
Processo: 0002079-08.2013.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. DESÍDIA DA INVENTARIANTE. NECESSIDADE DE REMOÇÃO DA INVENTARIANTE. ART. 622, II, DO CPC. EXTINÇÃO PREMATURA.
1. Na ação de inventário, a desídia ou a inércia da inventariante em deixar de dar regular andamento ao processo não é motivo para a sua resolução por abandono de causa ou por ausência de interesse processual.
2. O artigo 622, inciso II, do Código de Processo Civil, prevê a remoção do inventariante, de ofício ou a requerimento, quando deixa de providenciar as medidas necessárias ao andamento do inventário.
2.1. O Provimento no 7/2012, da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determina, no artigo 1o, que o inventariante poderá ser removido se intimado a promover o andamento ao feito, não tomar as providências necessárias no prazo fixado pelo Juízo.
3. A desídia da inventariante não conduz à resolução do processo, sem apreciação do mérito, devendo ser observado o disposto no artigo 622, inciso II, do Código de Processo Civil, o qual autoriza a remoção da inventariante, de ofício, caso não dê regular andamento ao processo. Precedentes do e. TJDFT.
4. Apelação cível conhecida e provida. Sentença cassada.